Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718462-62.2023.8.07.0009 RECORRENTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e por preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de rediscussão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado de decisão que indeferiu o benefício, bem como a admissibilidade da apelação que não enfrentou os fundamentos da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi objeto de agravo de instrumento, recurso especial e agravo interno, todos desprovidos, com trânsito em julgado. 4. A matéria está abrangida pela preclusa consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, não podendo ser rediscutida. 5. A apelação interposta não observou o princípio da dialeticidade, pois não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC. 6. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos genéricos, já enfrentados e rejeitados pelas instâncias anteriores, configurando abuso do direito de recorrer. 7. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: “É incabível a rediscussão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.010 do CPC.” DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES · Código de Processo Civil: arts. 1.010, II e III; 1.021, §4o; 373, I; 507; 932, III. · Constituição Federal: art. 5o, LXXIV. · Regimento Interno do TJDFT: art. 87, III. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA · STJ, AgInt no REsp 2.039.245/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/09/2023, DJe 06/09/2023. · STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EmbExeMS 7.451/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 3a Seção, j. 14/05/2014, DJe 03/06/2014. · TJDFT, Acórdão 1395084, AI 0710359-61.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2022. · TJDFT, Acórdão 1619005, AI 0719062-78.2021.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 29/9/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §§2o e 3o, ambos do CPC, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção, o que revela a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária ao recorrente; b) artigo 1.021, §4o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa em razão do desprovimento do agravo interno. Requer, assim, lhe seja concedida a gratuidade de justiça, o efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da recorrente, bem como o cabimento da multa aplicada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030